Tribunal: TCU
Processo: 000.142/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto pelo espólio de Pedro Antônio Vilela Barbosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam Embargos de Declaração opostos pelo Espólio de Pedro Antônio Vilela Barbosa contra o Acórdão 604/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.